Tribunal: TJPA
Processo: 0110193-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110193-66.2015.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR

APELADO: PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0110193-66.2015.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ – COSIPAR
.

ADVOGADO:
SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA (OAB/PA 13.919)
.

AGRAVADO(S):
PALMAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES – ME
.

ADVOGADO(S):
MÁRCIO MIRANDA NASSAR (OAB/PA Nº. 19.455)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PRETENSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. OBRIGATORIEDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DE FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EXECUTADO. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, e
aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor da agravante
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um (21) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0110193-66.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ – COSIPAR

ADVOGADO:
SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA (OAB/PA 13.919)

AGRAVADO(S):
PALMAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES - ME

ADVOGADO(S):
MÁRCIO MIRANDA NASSAR (OAB/PA Nº. 19.455)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
COMPANHIA SIDERU
RGICA DO PARÁ – COSIPAR,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 3991499), que
conheceu e negou provimento
ao apelo, a fim de manter a sentença que
julgou improcedentes os embargos de devedor.

Nas
razões do interno (Id. 4147109),
a Agravante alega, em síntese, que a apresentação de memorial descritivo do cálculo seria desnecessária para ação de embargos de devedor, pois pretendeu-se apenas a inaplicabilidade da taxa SELIC sobre o valor da execução, o que dispensaria a obrigatoriedade da planilha de cálculo. Além disso, aduz ser possível oportunizar a emenda da inicial dos embargos de devedor para fins de sanar a ausência da planilha do cálculo do valor efetivamente devido na execução.

A Agravada não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 4466410.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PRETENSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. OBRIGATORIEDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DE FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EXECUTADO. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática, de modo que afastada a obrigatoriedade de apresentação do memorial descritivo do cálculo do executado, conforme previa a regra do art. 739-A, §5º, do CPC/73 (atual art. 917, §3º, do CPC).

Na decisão agravada, sobre a necessidade de apresentação da memória do cálculo em sede de embargos de devedor, registrou-se:

“[...]

A rigor, deste a alteração legislativa promovida pela 11.382/2006, exige-se, para admissibilidade da alegação de excesso de execução em embargos de devedor, a apresentação de memória descritiva do cálculo do valor que o Embargante/Executado entende ser devido na execução. Tal condição para regular configuração de excesso de execução encontra-se atualmente disciplinada tanto no art. 525, §4º (referente à impugnação ao cumprimento de sentença), quanto no art. 917, § 3º, que trata dos embargos à execução, dispondo expressamente:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Portanto, improcede a alegação de que houve violação à irretroatividade da nova legislação, uma vez que o antigo CPC já trazia a exigência de apresentação de memória de cálculo em sede de embargos de devedor. Do mesmo modo, também é improcedente o argumento de que tal exigência formal somente seria aplicável ao cumprimento de sentença, posto a literalidade do art. 917, §3º, do CPC/15.

Nesse contexto, mostra-se adequada a exigência de apresentação de memorial descritivo do cálculo para fins de demonstração de excesso de execução em demanda de embargos de devedor.

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se por obrigatória, para fins de verificação e determinação de eventual excesso de execução, a apresentação de planilha demonstrativa do cálculo do executado, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido. Ainda que se trate de exclusão de parcela referente à atualização monetária do valor objeto de execução, faz-se necessária a planilha de cálculo nos embargos de devedor, porque nesta o embargante/executado indicaria qual seria o resultado do indexador cabível para atualização do débito, em substituição ao apresentado pelo exequente.

Verifico que o ora agravante, na condição de embargante, defendeu na exordial que a taxa SELIC, enquanto fator de atualização monetária, fosse substituída pelo índice previsto no art. 161, §1º, do CTN. Logo, tal substituição representaria outro valor devido, cuja demonstração não prescindia da planilha de cálculo. Ressalto, por fim, que, a teor do art. 917, §4º, II, do CPC, a falta de apresentação da memória descritiva do cálculo implica em não conhecimento da alegação de excesso de execução.

Quanto ao cabimento de emenda da inicial, a decisão ora agravada foi expressa e clara ao consignar, inclusive com base em jurisprudência pacífica do c. STJ, que:

“[...]

considerando a sua essencialidade para fins admissão e conhecido do excesso de execução, entende-se ser inadmissível a emenda da petição inicial para fins de oportunizar a apresentação do memorial descritivo do cálculo, visto a necessidade de assegurar a efetividade e celeridade do processo executivo.

É nesse sentido a jurisprudência pacificada do STJ, conforme indica os arestos a seguir:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO EXECUTIVO. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR CORRETO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO. EMENDA DA INICIAL. INVIABILIDADE
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 739-A, § 5º, do CPC). 2. Com a edição da Lei n. 11.382, de 6/12/2006, norma congruente com a Lei n. 11.232/2005 - por exemplo, art. 475-L, § 2º, do CPC -, introduziu-se nova sistemática do processo satisfativo, estando entre as importantes mudanças a reformulação dos embargos à execução para inibir, no seu nascedouro, defesas manifestamente infundadas e procrastinatórias.
3. A explícita e peremptória prescrição (art. 739-A, § 5º, do CPC) de não se conhecer do fundamento ou de rejeitar liminarmente os embargos à execução firmados em genéricas impugnações de excesso de execução - sem apontar motivadamente, mediante memória de cálculo, o valor que se estima correto - não pode submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.
4. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.

(EREsp 1267631/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 01/07/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CARÁTER REVISIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 739-A DO CPC/1973. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR
. ALEGAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVAS. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento assente na Jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 2. O argumento de que o excesso de execução não seria o único fundamento dos embargos, bem como que o juízo de origem teria indeferido qualquer possibilidade provas, tal insurgência mostra-se desinfluente no julgamento da presente demanda, porque reforma do acórdão estadual, no ponto, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1190916/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. NÃO CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A rejeição dos embargos à execução que não apresentam a memória de cálculos do valor que o devedor entende devido deve se dar de forma liminar, não sendo cabível a oportunização de emenda à inicial. Precedente da Corte Especial.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o requisito do prequestionamento deve ser cumprido inclusive para as matérias de ordem pública. Precedentes: AgRg no REsp. 1.459.940/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.6.2016; AgRg no REsp. 1.261.496/RR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28.3.2016" (EDcl no AgRg no AREsp 45.867/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/08/2017). 4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1263051/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018)

Conclui-se, assim, que a falta de apresentação de memória de cálculo impõe a rejeição liminar dos embargos à execução na hipótese de o excesso de execução ser o único fundamento da demanda, ou o não conhecimento quando ainda existir outros fundamentos, conforme prevê a regra do art. 917, §4º, I, do CPC.

[...]”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno em apelação cível, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

Em complemento, assinalando a injuridicidade das razões do interno, porquanto inteiramente contrárias à jurisprudência pacífica do STJ e refletindo apenas indevida irresignação estéril, considerando o desprovimento manifesto do recurso, reconhecido de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor da Agravante.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/03/2022